Tribunal: TJDFT
Processo: 0014704-56.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0014704-56.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: HELENO ALVES DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Consoante informou o Exequente na petição de ID 30898706, verifica-se que no ofício retificador de ID 25686236, de fato, não foram consignados os valores a serem corrigidos nem anexados os cálculos da Contadoria respectivos. 2. Retornem os autos à Secretaria do Conselho Especial para que reencaminhe o ofício retificador dos precatórios com os dados necessários a efetivação da medida. Brasília, 30 de novembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator